Tribunal: CARF
Processo: 10880.901800/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.901800/2012-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.253 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que (i) os autos sejam remetidos à autoridade fiscal
para que se manifeste acerca do parecer técnico de fls. 179/225 e emita novo relatório fiscal
exercendo o seu direito de resposta acerca do laudo, concluindo quanto à manutenção ou não das
glosas e suas razões de forma fundamentada sobre o coque de petróleo, referente a nota fiscal de
compra no 115917, de abril de 2011, glosa de IPI no valor de R$ 407.432,31, utilizado na forma
descrita no parecer técnico, se desgastando em contato direto com o produto industrializado,
“constituídos da mistura de gases e material particulado resultante parcialmente da queima do
coque, considerando que os fornos de cimento, diferentemente de outros fornos e caldeiras
industriais, têm como característica a interação entre matéria-prima e gases de combustão,
possibilitando que grande parte do enxofre e de metais presentes nas cinzas do coque seja
incorporada ao clínquer durante a queima” e (ii) se dê ciência ao contribuinte com a entrega de
cópias do parecer/relatório e documentos colacionados aos autos durante a diligência para que
exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias. O Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima declarou-se suspeito para o julgamento, tendo sido substituído pelo Conselheiro Müller
Nonato Cavalcanti Silva.

(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Müller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente convocado), Lara Moura Franco Eduardo
(Suplente convocada), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (Suplente
convocado), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.901800/2012-87
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901800/2012-87

em exercício). Ausente a Conselheira Mara Cristina Sifuentes, substituída pela conselheira Lara
Moura Franco Eduardo (Suplente convocada).
Relatório
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a manifestação de inconformidade.
Trata-se de manifestação de inconformidade interposta pela requerente, ante Despacho
Decisório Eletrônico de fl. 116 que, do montante do crédito solicitado/utilizado de R$
716.228,21, apurado pela filial 0013 e referente ao 2o trimestre de 2011, reconheceu a
parcela de R$ 299.562,95 e, conseqüentemente, homologou as compensações
vinculadas ao processo até o limite do crédito deferido.
Conforme o Despacho Decisório Eletrônico, o pleito foi parcialmente deferido pela
autoridade administrativa em razão da: a) constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado; b) ocorrência de glosa de créditos
considerados indevidos, em procedimento fiscal. Os detalhamentos da apuração do
saldo credor ressarcível e das compensações encontram-se disponíveis às fls. 118/123.
Segundo consta no Relatório da Fiscalização, fls. 121/122, a contribuinte creditou-se
indevidamente de IPI sobre os seguintes bens adquiridos:
1. Embalagens para reensaque, vendidas aos clientes para reensaque do produto em caso
de avarias no saco original durante o transporte. Essas embalagens exercem função
meramente no transporte da mercadoria, não participando do processo de
industrialização. A nota fiscal de compra dessas embalagens foi a seguinte: nota fiscal
no 7766, de abril de 2011, glosa de IPI no valor de R$ 7.424,14;
2. Coque de petróleo usado com combustível. Combustíveis não se enquadram no
conceito de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, admitidos
pela legislação do IPI como insumos geradores de direito ao crédito. Nesse sentido,
combustíveis constituem-se em fonte de força motriz e portanto não entram em contato
direto com o produto em fabricação, que é uma condição imposta pela legislação
tributária, como se constata da leitura do Parecer Normativo CST n° 65, de 30 de
outubro de 1979. A nota fiscal de compra de coque foi a seguinte: nota fiscal no 115917,
de abril de 2011, glosa de IPI no valor de R$ 407.432,31;
3. Aquisição de combustível na importação, Declaração de Importação no 11/0690237-
0, contabilizado como “Outros Créditos”, referente à nota fiscal no 122771, de abril de
2011, glosa de IPI no valor de R$ 1.808,81. Conforme dito acima, combustíveis não dão
direito a crédito.
Regularmente cientificada, a contribuinte INTERCEMENT BRASIL S/A (empresa
incorporadora da CCB - CIMPOR CIMENTOS BRASIL S/A), inscrita no CNPJ sob o
no 62.258.884/0001-36, apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 02/18,
instruída dos documentos de fls. 19/71, aduzindo os seguintes pontos em sua defesa:
1. . Segundo o disposto no artigo 226 do Decreto no 7.212/2010, os contribuintes
poderão creditar-se do imposto relativo à matéria-prima, produto intermediário
incluindo-se aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos
no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente. Em vista disso, as glosas efetuadas não merecem prosperar, na medida em
que foram afastados indevidamente os bens que, embora não se integrem ao novo
produto, são consumidos no processo de industrialização;
2. Os coques de petróleo e combustível importado são materiais utilizados para
abastecer o forno, gerando o calor necessário em uma das etapas de produção do
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901800/2012-87

clínquer e do cimento, conforme já reconhecido pela Autoridade Fiscal, que preenchem
os requisitos descritos no item supra do Parecer Normativo CST no 65/1979, pois
sofrem desgaste em função de ação exercida sobre o produto em fabricação, assim como
as cinzas resultantes da queima do coque de petróleo são utilizadas e incorporadas para
produção do próprio clínquer. Os produtos glosados pela fiscalização compõem o
processo de industrialização, eis que se desgastam ou são consumidos. Razão pelo qual
não poderá prosperar a glosa perpetrada sobre a aquisição de coques de petróleo e
combustível importado, uma vez que estes bens fazem parte indissociável do processo
produtivo, assim como atendem ao disposto no Decreto no 7.212/10, bem como respeita
o disposto no Parecer Normativo CST no 65/1979;
3. Quanto às embalagens de ensaque e reensaque, verifica-se que foi reconhecido o
direito ao crédito tomado de embalagens que viabilizam o ensaque para comercialização
do cimento no atacado e no varejo. Entretanto, entendeu-se que tal possibilidade de
creditamento do IPI não engloba os materiais de embalagem adquiridos para reensaque
do cimento, no caso de avaria na embalagem original. Entendeu a fiscalização que tais
materiais de embalagem não se enquadrariam no conceito de material de embalagem
pelo simples fato de serem utilizados para reensaque, no caso de avaria na embalagem
original do produto, e, portanto, não geraria direito ao crédito de IPI, com base no art.
6o, I, do RIPI.
4. Todavia, não poderá prosperar a glosa sobre a aquisição do referido material de
embalagem – reensaque, pois tal material é utilizado para embalagem do produto
industrializado, independentemente de ser para ensaque ou reensaque. O fato de ser
embalagem para reensaque não tem o condão de alterar a natureza e a finalidade de
embalagem, uma vez que este bem é essencial ao processo produtivo. Atende ao
disposto no Decreto no 7.212/2010, bem como respeita o disposto no Parecer Normativo
CST no 65/1979, conferindo direito aos créditos de IPI;
5. A fim de que se comprove que todos os bens glosados pela autoridade fiscal devem
ser deferidos por atender aos requisitos necessários ao deferimento dos créditos de IPI
pleiteados, requer realização de diligência e/ou perícia, indicando nome do assistente
técnico e formulando quesitos para que sejam respondidos.
Ao final, requer seja reconhecido integralmente o crédito de IPI e homologadas as
compensações realizadas, realização de diligência/prova pericial e protesta pela
posterior juntada de documentos. Requer ainda que futuras intimações também sejam
enviadas para seus advogados.
A Manifestação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CRÉDITO DO IPI. MATÉRIAS-PRIMAS, PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS E
MATERIAL DE EMBALAGEM. Não geram direito ao crédito do imposto os produtos
incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas
equipamentos e ferramentas, mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do
processo de industrialização, bem como os produtos empregados na manutenção das
instalações, das máquinas e equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis
necessários ao seu acionamento. Assim, glosam-se os créditos relativos a materiais
intermediários que não atendam aos requisitos do Parecer Normativo CST no 65, de
1979.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. É prescindível o
pedido de perícia quando se tratar de mera aplicação da legislação tributária e não de
produção de provas, por não exigir conhecimento técnico específico diferente da análise
do direito que deve ser realizada pela autoridade administrativa competente para o
reconhecimento do crédito.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901800/2012-87

Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário requerendo a reforma
do julgado e apresentando laudo técnico.
Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, pelo que
deve ser conhecido.
O presente processo trata de homologação parcial de pedido de ressarcimento de
IPI não cumulativo, em razão de glosas de créditos considerados, conforme quadro:

Observo que o Termo de Verificação fiscal não consta neste processo, contudo
esta reproduzido no processo n.o 10880.901799/2012-91 (e-fls 121/122), de minha relatoria, que
esta sendo julgado na mesma sessão. Considerando que a fiscalização foi a mesma para os dois
períodos, abaixo reproduzo:
RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA 10.919.934/0013-19 2012-00013
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM FEIRA DE SANTANA/BA
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E ANÁLISE TRIBUTÁRIA — SEORT
I. Fiscalização junto à contribuinte acima identificada com vistas a apurar os créditos de
IPI a ressarcir/compensar advindos da compra de insumos referentes ao(s) 4° trimestre
de 2010 e 2° trimestre de 2011.
2. Efetuamos a conferência da regularidade da empresa no cadastro CNPJ e constatamos
que a contribuinte não se encontra inapta e que não era tributada pelo SIMPLES no
período a que se refere o(s)pedido(s) de ressarcimento/compensação.
3. Efetuei, por amostragem, a verificação do CNPJ das empresas fornecedoras de
produtos, visando detectar fornecimentos feitos por empresas optantes do SIMPLES,
empresas inativas ou em situação irregular que tenham gerado aproveitamento indevido
de créditos.
4. Verifiquei que não há, na relação de notas constantes do(s) PER/DCOMP(s), notas
repetidas.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901800/2012-87

5. Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal acima especificado, foi dada
ciência postal à contribuinte do Termo de Início de Fiscalização.
6. Nesse Termo, foi requisitado o envio de uma amostra de cópias das notas fiscais de
compra de insumos, declarações de importação, bem como das folhas do Livro de
Apuração de IPI referentes ao trimestre e ao estorno dos créditos, entre outros
documentos e informações.
7. De posse das cópias de notas fiscais, confrontei os dados informados nos
PERDCOMP(s) com os constantes das cópias enviadas. Todas as cópias batiam com o
que fora informado no PERDCOMP.
8. Realizamos a conferência do montante do crédito pleiteado com o valor efetivamente
escriturado no Livro de Apuração de IPI.
9. Sobre todas as cópias de notas fiscais enviadas efetuei as seguintes conferências:
— Conferência da data de emissão do documento, e, sendo o caso, da data de entrada,
verificando se estava dentro do período de apuração a que se referem os PERs.
— Conferência se o destinatário dos documentos em realmente o contribuinte signatário
dos PERs.
- Conferência do enquadramento dos produtos insumos comprados no conceito de
matéria prima, produto intermediário e material de embalagem, conforme o processo
produtivo da empresa.
- Conferência da aplicação dos produtos adquiridos no processo produtivo e do efetivo
enquadramento como matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem.
— Conferência da Classificação Fiscal e alíquota dos produtos comprados em relação à
TIPI.
— Conferência do enquadramento dos produtos comprados no conceito de matéria
prima, produto intermediário e material de embalagem.
10. Verifiquei, por amostragem, no SISCOMEX Importação, os valores de IPI pagos na
importação de insumos que geraram créditos.
11. Procedi à conferência do estorno dos créditos pleiteados no Livro de Apuração de
IPI.
12. Posteriormente, foi realizada visita ao estabelecimento da contribuinte para
VERIFICAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO, marcar PRESENÇA FISCAL e
realizar a conferência fisica da regularidade dos livros fiscais abaixo listados, bem como
a verificação, por amostragem, dos lançamentos realizados nos livros dos documentos
de interesse da presente fiscalização.
— Livro Registro de Saídas
— Livro Registro de Apuração do IPI
- Livro de apuração do ICMS
— Livro Registro de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências
— Registro de Inventário
— Livro Diário
— Livro Razão
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901800/2012-87

13. Verificamos que as embalagens utilizadas, apesar de não contar com acabamento
primoroso, dada a característica do produto — cimento — têm rotulagem promocional e
evidente função de viabilizar a comercialização do produto no atacado e no varejo,
apresentando, assim, utilidade adicional, não sendo meramente para transporte, razão
porque consideramos os créditos de IPI relacionados à compra de tais embalagens. Tal
entendimento está de acordo com o requisito da utilidade adicional requerido no inciso I
da §1° do artigo 6° do RIPI, a seguir transcrito:
Art. 6° Quando a incidência do imposto estiver condicionada à forma de embalagem do
produto, entender-se-á (Lei n.o 4502 de 1964, art. 3o, parágrafo único, inciso II):
I - como acondicionamento para transporte, o que se destinar precipuamente a tal fim: e
II - como acondicionamento de apresentação, o que não estiver compreendido no inciso
I.
§ 1° Para os efeitos do inciso I do caput, o acondicionamento deverá atender,
cumulativamente, às seguintes condições:
I - ser feito em caixas, caixotes, engradados, barricas, latas, tambores, sacos, embrulhos
e semeltentes, sem acabamento e ROTULAGEM DE FUNÇÃO PROMOCIONAL e
que nâo objetive valorizar o produto cm razão da qualidade do material nele empregado,
da perfeição do seu acabamento ou da sua UTILIDADE ADICIONAL; e
II -ser capacidade acima de vinte quilos ou superior àquela em que o produto é
comumente vendido, no varejo, aos consumidores.
(Grifos nossos)
14. Contudo não consideramos os créditos referentes a compra de embalagens para
reensaque, vendidas aos clientes para reensaque do produto em caso de avarias no saco
original durante o transporte. Essas embalagens exercem função meramente no
transporte da mercadoria, não participando do processo de industrialização. Sua venda
se subsume no art 6°, I, do RIPI. As notas fiscais de compra dessas embalagens foram
as seguintes:

15. Glosamos também os valores pagos de IPI nas aquisições de coque de petróleo
usado com combustível. Combustíveis não se enquadram no conceito de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, admitidos pela legislação do IPI como
insumos geradores dc direito ao crédito. Nesse sentido, combustíveis constituem-se em
fonte de força motriz e portanto não entram em contato direto com o produto em
fabricação, que é uma condição imposta pela legislação tributária, como se constata da
leitura do Parecer Normativo CST n° 65, de 30 de outubro de 1979. As notas fiscais de
compra de coque foram as seguintes

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901800/2012-87

16. Glosamos também o crédito de IPI no valor de R$ 1.808,81, contabilizado no RAIPI
do mês de abril/11 como "Outros Créditos", por se referir a pagamento de IPI na compra
de combustíveis na importação a que se refere a NF n° 122771, Declaração de
Importação n° 11/0690237-0. Conforme dito acima, combustíveis não dão direito a
crédito.
17. Em resumo, glosamos RS 7.483,72 dos créditos de out/10, R$ 1,44 dos créditos de
nov/I O, RS 292.271,26 de dez/10 e em abril /11 efetuamos as glosas conforme tabela a
seguir:

Os insumos que foram objeto de glosa são justificados pela autoridade fiscal no
demonstrativo de crédito de fls. 118 e, conforme consta no relatório reproduzido no acórdão
recorrido, tiveram as seguintes justificativas, vejamos:
Segundo consta no Relatório da Fiscalização, disponível para consulta na página
internet da Receita Federal do Brasil, a contribuinte creditou-se indevidamente de IPI
sobre os seguintes bens adquiridos:
1. Embalagens para reensaque, vendidas aos clientes para reensaque do produto em caso
de avarias no saco original durante o transporte. Essas embalagens exercem função
meramente no transporte da mercadoria, não participando do processo de
industrialização. A nota fiscal de compra dessas embalagens foi a seguinte: nota fiscal
no 7766, de abril de 2011, glosa de IPI no valor de R$ 7.424,14;
2. Coque de petróleo usado com combustível. Combustíveis não se enquadram no
conceito de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, admitidos
pela legislação do IPI como insumos geradores de direito ao crédito. Nesse sentido,
combustíveis constituem-se em fonte de força motriz e portanto não entram em contato
direto com o produto em fabricação, que é uma condição imposta pela legislação
tributária, como se constata da leitura do Parecer Normativo CST n° 65, de 30 de
outubro de 1979. A nota fiscal de compra de coque foi a seguinte: nota fiscal no 115917,
de abril de 2011, glosa de IPI no valor de R$ 407.432,31;
3. Aquisição de combustível na importação, Declaração de Importação no 11/0690237-
0, contabilizado como “Outros Créditos”, referente à nota fiscal no 122771, de abril de
2011, glosa de IPI no valor de R$ 1.808,81. Conforme dito acima, combustíveis não dão
direito a crédito.
Mérito
Passamos a análise das questões de mérito provocadas pela recorrente, que
discorre sobre sua atividade industrial e explica a utilização dos produtos glosados, vejamos os
destaques:
III.2 - Da Atividade da Empresa
(...)
A atividade é de grande complexidade, e para melhor compreensão do presente caso
(utilização supostamente indevida de crédito básico de IPI) faz-se necessário que ela
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901800/2012-87

seja explicada a fim de se demonstrar, na cadeia produtiva, onde se encontram os
insumos e quais suas finalidades na fabricação do cimento.
A fabricação do cimento tem início nas minas, de onde são extraídas as matérias primas
utilizadas na fabricação do cimento, quais sejam, por exemplo, o calcário, a argila, o
minério de ferro e o gesso, por meio da utilização de explosivos (Dinamite e Cordel).
Uma vez reunida a matéria-prima, se para a etapa da moagem de cru, na qual o calcário
e o minério de ferro são misturados e moídos, a fim de se obter uma mistura cura para
descarbonotação e clinquerização.
Este processo de moagem consiste na entrada dos materiais em um moinho de rolos, no
qual a moagem ocorre por esmagamento e atrito dos materiais. O seguinte passo da
fabricação do cimento é o processo de clinquerização, que ocorre à uma temperatura
de aproximadamente 1.450oC em fornos revestidos com tijolos refratários e concreto
refratário, os quais, passado certo lapso temporal, devem ser repostos, uma vez que a
constante exposição à altíssimas temperaturas os degradam de forma breve (menos de
12 meses).
É neste forno rotativo de altas temperaturas que é injetado o coque de petróleo,
material que é utilizado como insumo na fabricação do cimento, como fonte de
energia térmica. (grifo nosso)
Ato contínuo, esta mistura é cozida e sofre uma série de reações químicas, deixando o
forno com denominação clínquer, componente básico do cimento.
Após esta operação de clinquerização, o produto final, qual seja o cimento será
produzido através de uma nova moagem (Moinho com bolas de aço), utilizando-se de
clínquer com o gesso.
Esta moagem é feita pela entrada de matérias num moinho de bolas onde esse material é
esmagado com impacto e, por atrito, por meio do processo de tombamento. Este moinho
gira sobre si mesmo provocando impacto das bolas de aço com a mistura (clínquer +
gesso).
(...)
III.3 - Dos Materiais Glosados
(...)
Prosseguindo, a recorrente discorre sobre o insumo “Coque de petróleo” e o
“combustível” explicando a sua participação na industrialização do cimento. Veja-se:
III. 3.2 – COQUE DE PETRÓLEO
O coque de petróleo é largamente utilizado pelas indústrias para fabricação do cimento
na etapa de clinquerização, constituindo a principal fonte de energia térmica.
O coque de petróleo é adicionado no forno rotativo na etapa de clinquerização, com
o objetivo de liberar calor e manter a temperatura do forno a ordem de 1.450oC.
A manutenção do forno nesta alta temperatura é que permite o correto e eficiente
cozimento da mistura de calcário, para a produção do clínquer – que é o componente
básico do cimento.
Devido à elevada temperatura, o coque de petróleo é consumido totalmente na etapa
de clinquerização, entrando em contato com a mistura do calcário (farinha), conforme
atesta trecho a seguir transcrito - que foi extraído do Laudo Técnico no 20.887-301
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901800/2012-87

elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (Doc. 01), a pedido do Sindicato
Nacional da Indústria do Cimento, do qual a RECORRENTE é parte integrante:
“Na combustão, e justamente para produzir este efeito durante a sua participação
direta na fabricação do clínquer, o coque de petróleo é consumido, perdendo suas
propriedades químicas e físicas ao longo de sua queima. Carbono e hidrogênio
presentes no coque são consumidos no processo de queima, com geração de
calor capaz de manter a temperatura de clinquerização, enquanto que os
constituintes das cinzas são incorporados ao clínquer.
(...)
Por ser consumido integralmente na etapa de clinquerização, a cada ciclo de produção
é necessário inserir nova quantidade do coque de petróleo para viabilizar a
elaboração do cimento.
O que indica, com clareza, que sua forma de consumo é imediata, possuindo um
tempo de vida útil muito curto.
Consequentemente, ao contrário do que foi sustentado pelo D. Agente Fiscal no
Relatório de Informação Fiscal, o coque de petróleo é sim incorporado indiretamente
ao produto final, qual seja, ao cimento.
E foi exatamente esta a conclusão do Instituto de Pesquisas Tecnológicas ao final do
laudo elaborado:
“Portanto, o conjunto de dados coletados, obtidos e analisado no presente
trabalho, associado aos da leitura especializada possibilita indicar,
genericamente, que o coque de petróleo: a) é um insumo utilizado na
fabricação do cimento como fonte de energia térmica; b) entra em contato
com a farinha, durante o processo de clinquerização no forno, sendo
totalmente consumido no processo; c) tem suas cinzas integradas na
constituição mineral do clínquer, e, d) fornece parte da energia necessária e
consumida para formação do clínquer e manter ligações químicas entre os
átomos do clínquer, o qual é um produto intermediário do processo industrial de
fabricação de cimento Portland”. (negritos acrescidos)
(...)
O mesmo pode ser dizer dos combustíveis, igualmente utilizados para abastecer os
fornos e gerar o calor necessário e intrínseco à produção do cimento.
Com efeito, é premente que se reconheça o direito ao crédito de IPI em relação aos
combustíveis e coque de petróleo.
Conforme já antecipado, a recorrente apresentou laudo técnico analisando o seu
processo de industrialização do cimento, apenas com o Recurso Voluntário, assim, a fiscalização
não teve acesso a essas provas dos autos.
É certo que o momento adequado para produção de provas é junto com a
impugnação ou Manifestação de Inconformidade, contudo, este conselho tem sido cauteloso ao
apreciar as provas apresentadas junto com os recursos, sempre que forem indispensáveis para
dirimir a controvérsia. Assim, em homenagem ao princípio da verdade material, entendo que o
parecer técnico de fls. 179/225 é prova importante para análise do direito creditório da
recorrente, sobre tudo no que tange ao coque de petróleo e combustível, como sendo material
que é utilizado como insumo na fabricação do cimento, dado as peculiaridades que exerce no
processo de clinquerização, ora detalhado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901800/2012-87

Ocorre, porém, que a aceitação da prova apresentada deve passar pelo crivo do
contraditório, de modo que seja oportunizado a outra parte interessada no processo, nesse caso a
fiscalização, pronunciar-se sobre as conclusões do parecer técnico e dessa forma emitir novo
relatório fiscal afirmando ou não as suas razões para glosa do crédito sobre os produtos em
análise.
Ademais, conforme já mencionado, o Termo de Verificação Fiscal não consta nos
autos, fato que impede a conclusão se houve uma análise técnica sobre o processo de produção
do cimento ou se a fiscalização baseou-se apenas nas declarações fiscais apresentadas.
Desta feita, em respeito à legalidade, verdade material e segurança jurídica não
pode subsistir lançamento de crédito tributário quando não estiver demonstrada e provada a
efetiva subsunção da realidade factual à hipótese descrita na lei como transgressão à legislação
tributária, nesse sentido, entendo pela necessidade de diligência.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que:
1 – os autos sejam remetidos à autoridade fiscal para que se manifeste acerca do
parecer técnico de fls. 179/225 e emita novo relatório fiscal exercendo o seu direito de resposta
acerca deste laudo, concluindo a manutenção ou não das glosas e suas razões de forma
fundamentada sobre:
a- O coque de petróleo, referente a nota fiscal de compra no 115917, de abril de
2011, glosa de IPI no valor de R$ 407.432,31, utilizado na forma descrita no parecer técnico, se
desgastando em contato direto com o produto industrializado, “constituídos da mistura de gases e
material particulado resultante parcialmente da queima do coque, considerando que os fornos de
cimento, diferentemente de outros fornos e caldeiras industriais, têm como característica a
interação entre matéria-prima e gases de combustão, possibilitando que grande parte do enxofre
e de metais presentes nas cinzas do coque seja incorporada ao clínquer durante a queima”.
2 - Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório e
documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital